Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703886-03.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o embargado sobre a petição de id 75534644. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator